Tribunal: STF
Processo: RHC 123891
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. CONCEPÇÃO DO FILHO EM MOMENTO POSTERIOR AO FATO ENSEJADOR DO PROCESSO EXPULSÓRIO. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO À ENTIDADE FAMILIAR, PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. RE 608.898/DF COM JULGAMENTO DE MÉRITO EM REPERCUSSÃO GERAL. SOCIOAFETIVIDADE COMO CAUSA IMPEDITIVA DA EXPULSÃO. AFETO E CONVÍVIO FAMILIAR COMO EXPRESSIVAS MANIFESTAÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “O § 1º do artigo 75 da Lei nº 6.815/1980 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório, uma vez comprovado estar a criança sob a guarda do estrangeiro e deste depender economicamente” (RE 608.898/DF, Rel Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2020).



    2. A dependência socioafetiva também constitui fator autônomo e suficiente apto a impedir a expulsão de estrangeiros que tenham filhos brasileiros. Essa inteligência pode ser extraída tanto sob o prisma constitucional da leitura do Estatuto do Estrangeiro, tendo em vista que o direito à convivência familiar e ao afeto são das mais expressivas formas de proteção especial à entidade familiar, quanto sob o enfoque do art. 55, II, a, da Lei de Migração que, expressamente, vedou o processo expulsório na hipótese de o estrangeiro ter filho brasileiro “sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva”.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.